Tribunal: TJSP
Processo: 1008149-22.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LEI no 997/76. DECRETO ESTADUAL No 62.973/17.
1. Sentença que acolheu as preliminares arguidas, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
2. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Compete à autoridade apontada como coatora a aplicação do decreto editado pelo Governador do Estado.
3.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LEI no 997/76. DECRETO ESTADUAL No 62.973/17.
1. Sentença que acolheu as preliminares arguidas, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
2. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Compete à autoridade apontada como coatora a aplicação do decreto editado pelo Governador do Estado.
3. Inadequação da via eleita que tampouco se observa. Insurgência da impetrante voltada contra ato administrativo concreto, que condiciona a renovação das licenças ambientais aos índices abusivos e ilegais do Decreto n. 62.973/2017.
4. Ao estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento.
5. Deve ser considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior.
6. Segurança concedida para afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido pela impetrante, determinando a expedição de taxa nos termos da legislação anterior.
Recurso provido para conceder a segurança, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC/15.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008149-22.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante TSM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado CETESB - COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008149-22.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 36206 2/8
Voto n. 36206
Processo n. 1008149-22.2018.8.26.0362
Apelante:
TSM Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelada:
Cetesb
Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo
Juíza Prolatora:
Sérgio Augusto Fochesato
Comarca de Mogi Guaçu
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LEI no 997/76. DECRETO
ESTADUAL No 62.973/17.
1. Sentença que acolheu as preliminares arguidas, julgando extinto
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/15.
2. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Compete à autoridade
apontada como coatora a aplicação do decreto editado pelo
Governador do Estado.
3. Inadequação da via eleita que tampouco se observa. Insurgência
da impetrante voltada contra ato administrativo concreto, que
condiciona a renovação das licenças ambientais aos índices
abusivos e ilegais do Decreto n. 62.973/2017.
4. Ao estabelecer o conceito de “área integral” para cálculo do
preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na definição de
'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo
empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda,
implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do
licenciamento.
5. Deve ser considerada como 'área integral' apenas a área interna
e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o
sistema anterior.
6. Segurança concedida para afastar a metodologia de cálculo de
que trata o Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento
ambiental requerido pela impetrante, determinando a expedição de
taxa nos termos da legislação anterior.
Recurso provido para conceder a segurança, nos termos do art.
1.013, §3o, I, do CPC/15.
Vistos,
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls.
189/202), interposto por TSM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. em face da r. sentença de fls. 184/186 pela qual a D. Magistrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008149-22.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 36206 3/8
a quo, revogando a tutela antecipadamente concedida, em ação
mandamental impetrada contra ato do gerente da COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CETESB, julgou extinto o
feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
Preliminarmente, argui a nulidade do julgado
por cerceamento de defesa, argumentando que não teve a
oportunidade de se manifestar em réplica.
No mérito, sustenta, em síntese, que (i)
pretende-se a não aplicação do Decreto n. 62.973/2017 ao caso
concreto e não propriamente a anulação de decreto promulgado pelo
chefe do Poder Executivo estadual; (ii) compete à impetrada o controle,
a fiscalização, o monitoramento e o licenciamento das atividades
geradoras de poluição, esta última mediante o pagamento da taxa, do
que se extrai a legitimidade passiva da autoridade coatora; (iii) não foi
impetrado o presente mandado de segurança contra ato normativo
abstrato; (iv) necessita da licença solicitada para dar continuidade a sua
atividade e que houve aumento inopinado e desarrazoado da taxa
correspondente ao licenciamento, cuidando-se, pois, de efetiva violação
a direito líquido e certo; (v) a apelada não explora atividade econômica
e não compete com as empresas privadas, atuando no primeiro setor
do Estado, regulando, limitando e licenciando atividades; (vi) a apelada
busca por meio do aumento incoerente do valor da taxa de
licenciamento ambiental somente reequilibrar suas contas; (vii) o valor
pago para fins de licenciamento ambiental tem a natureza jurídica de
taxa, cujo valor deve ser proporcional à atividade prestada e, no
entanto, o aumento promovido pelo Decreto n. 62.973/17 é
desproporcional à prestação do serviço decorrente do exercício do
poder de polícia.
Requer seja o recurso conhecido e provido
para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008149-22.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 36206 4/8
cerceamento de defesa, devolvendo os autos à origem para que seja
proferida nova decisão. Subsidiariamente, requer seja reformada a r.
sentença proferida, concedendo-se a segurança para determinar que a
autoridade apelada se abstenha de aplica o Decreto n. 62.973/17.
Por sua vez, a parte apelada, devidamente
intimada, apresentou as contrarrazões a fls. 208/253 pugnando pela
manutenção da r. sentença.
A D. Procuradoria Geral de Justiça emitiu
parecer, opinando pelo desprovimento recursal (fls. 264/276).
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
A
r.
sentença
apelada,
acolhendo
as
preliminares arguidas, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
Deixo
de
conhecer
da
preliminar
de
cerceamento de defesa arguida pelo recorrente, por força do art. 282,
§2o, do CPC/15, segundo o qual, Quando puder decidir o mérito a favor
da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Com efeito, na hipótese dos autos a
preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, tendo em
vista que compete à referida autoridade apontada como coatora a
aplicação do decreto editado pelo Governador do Estado, na cobrança
das taxas de licenciamento ambiental; e, mesmo que assim não fosse,
seria o caso de aplicação da teoria da encampação, já que a autoridade
apontada como coatora, ao prestar informações, não se limitou a alegar
sua ilegitimidade, mas defendeu o mérito do ato impugnado, postulando
a denegação da segurança, encampando assim a legitimatio ad causam
passiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008149-22.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 36206 5/8
Da mesma forma, não merece guarida a
questão preliminar referente à inadequação da via mandamental para o
caso presente.
A alegação da parte apelante no sentido da
impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei em
tese, nos termos da Súmula n.o 266 do e. STF, soçobra porquanto a
insurgência da impetrante é voltada contra ato administrativo concreto1
que condiciona a renovação das licenças ambientais aos índices
abusivos e ilegais do Decreto n. 62.973/2017.
Neste passo, devendo ser rejeitadas as
preliminares arguidas, o presente recurso comporta provimento para
anular a r. sentença apelada e, tratando-se de causa madura para
julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o, a, do CPC/15, desde logo,
decidir o mérito da demanda. E, no caso em testilha, impõe-se a
concessão da segurança, já que, de fato:
Independentemente
da
natureza
jurídica
da
exigência sub judice, o artigo 13 da Resolução 237
do CONAMA prevê expressamente que o os custos
de análise, para fins de ressarcimento do órgão
ambiental, deverão ser estabelecidos por dispositivo
legal. Outrossim, não se pode olvidar que o artigo
13, § 3o, da Lei Complementar Federal n. 140/11,
determina que deve haver necessária relação de
proporcionalidade entre o custo e a complexidade do
serviço
prestado.
E
os
critérios
de
cobrança
instituídos pelo Decreto Estadual n. 62.973/17 não
observam
quaisquer
dessas
duas
últimas
condicionantes mencionadas, tanto que nada em
sentido inverso se demonstrou in casu, ou seja, as
informações prestadas não foram acompanhadas de
demonstração documental do efetivo aumento no
custo da atividade estatal de concessão de licença
ambiental para fim de amparar o valor exigido
concretamente
neste
caso,
significativamente
aumentado, porém, "conquanto não seja necessária
1Vide, por ex., fl. 230: “o último valor pago pela impetrante, para renovação da mesma licença, foi
de R$ 2.443,18, ao passo que após o Decreto foi surpreendida com a emissão de boleto no valor
de R$ 8.939,49.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008149-22.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 36206 6/8
uma perfeita coincidência entre o custo da atividade
estatal e o montante exigido a título de taxa, deve
haver, no mínimo, uma correlação entre ambas.
Queremos com tais palavras destacar que, ao
contrário do que acontece com os impostos, as
pessoas políticas não podem criar taxas com o fito
exclusivo de carrear dinheiro para os cofres públicos.
Além disso, na medida em que o pagamento das
taxas está vinculado à prestação de um dado serviço
público ou à prática de um determinado ato de
polícia, elas devem estar voltadas a seu custeio, e
não de outros serviços ou atos de polícia, que não
alcançam o contribuinte (ou que a ele não estão
disponibilizados, no caso dos serviços públicos).
Ainda dentro desta linha de raciocínio não é dado ao
Poder Público manipular abusivamente os serviços
públicos ou as diligências que levam ao exercício do
poder de polícia, só para incrementar receitas"
(Roque
Antonio
Carraza,
Curso
de
direito
constitucional
tributário.
20a
ed.
São
Paulo:
Malheiros, pág. 498).2
Ora,
deveras,
o
Decreto
Estadual
no
62.973/17 ao regulamentar a Lei estadual no 997/76, definiu, em seu
art. 4o3, área integral de fonte de poluição, e passou a considerar a
área de edificação não ocupada pela atividade licenciada, ou seja,
aquela que não é fonte de poluição, como base de cálculo,
extrapolando, assim, o art. 5o, §1o da Lei Estadual no 997/76:
Artigo 5°: A instalação, a construção ou a ampliação,
bem como a operação ou o funcionamento das
fontes de poluição que forem enumeradas no
Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia
2 Vide autos de processo n. 1020723-34.2018.8.26.0053; julgado no dia 09.05.2019; por v.u., pela
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do TJSP; registrado sob o n. 20190000377636.
3 DE 62.973/17, art. 4o Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades,
instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de
transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possa causar poluição ao meio ambiente.
Parágrafo Único - Para efeito da aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os
veículos automotores, embarcações e assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as
demais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008149-22.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 36206 7/8
autorização do órgão estadual de controle da
poluição do meio-ambiente, mediante expedição,
quando for o caso, de Licença Ambiental Prévia
(LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou
de Licença Ambiental de Operação (LAO). § 1o: Para
os fins do disposto neste artigo, considera-se "fonte
de poluição" qualquer atividade, sistema, processo,
operação, maquinária, equipamento ou dispositivo,
móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei,
que cause ou possa causar poluição ambiental
através da emissão de poluentes.
Ademais, há de se ressaltar que o referido
decreto estadual inovou ao disciplinar novo procedimento para cálculo
dos preços das licenças ambientais, aumentando consideravelmente, e
de forma desarrazoada, o preço das licenças ambientais, implicando,
em alguns casos, aumento de quase 400% dos valores em relação à
licença anteriormente concedida o que implica oneração exagerada
para a apelada. Indubitável é, no caso concreto, o desrespeito à
proporcionalidade e à razoabilidade dos novos valores, a caracterizar a
abusividade/ilegalidade alegada nesta ação mandamental.
No mesmo sentido, destaco o seguinte
julgado:
MEIO
AMBIENTE.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB".
ORDEM CONCEDIDA PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA
PAULISTA.
PRETENSÃO
RECURSAL
DESACOLHIDA.
ILEGALIDADE
DA
COBRANÇA
DA
TAXA
DE
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
BASEADA
NO
DECRETO
ESTADUAL
N°
62.973/2017.
ATO
NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E
EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO"

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008149-22.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 36206 8/8
PREVISTA
NA
LEI
N°
997/76.
MAJORAÇÃO
DESPROPORCIONAL
DO
VALOR
DO
TRIBUTO.
DETERMINAÇÃO
PARA
QUE
A
AUTORIDADE
COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR NORMA
IMPUGNADA COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO
DO PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL. PRECEDENTES
DESTA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
(autos
de
processo n. 1034182-06.2018.8.26.0053; julgado
pela 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
TJSP; no dia 15.01.2019; Des. Rel. Paulo Alcides
Amaral Salles)
Vale ressaltar, também relevante, excerto
proferido
quando
do
julgamento
do
feito
n.
1020723-34.2018.8.26.0053 (de 09.05.2019; registrado sob o n.
20190000377636): “Desta forma, o Decreto no 62.973/2017 traz definição
absolutamente diferente da lei, extrapolando seus limites de ato
regulamentador. Em momento algum, a lei menciona 'fonte de poluição' como
sinônimo da área integral do imóvel onde ela se encontra. Não se pode
aceitar, salvo se nova lei for editada, a área total do imóvel para o cálculo dos
valores solicitados como taxa de licenciamento, o que imporia sua ilegal
majoração”.
Destarte, dando provimento ao recurso,
impõe-se a anulação da r. sentença apelada para, nos termos do art.
1.013, §3o, I, do CPC/15, extinguir o feito, com resolução do mérito,
concedendo a segurança ao impetrante para que afastar a forma de
cálculo instituída pelo Decreto no 62.973/17, devendo ser aplicada a
sistemática anterior.
Diante do exposto, voto no sentido do
provimento do recurso para conceder a segurança.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
DESEMBARGADOR RELATOR